Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724660-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSO 32159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DEFINIDAS NO TÍTULO. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa, definidas as bases para a satisfação do decidido na ação coletiva n.o 32.159/97 e apresentado memória de cálculos dos valores devidos. 2. A entidade sindical atuou como substituta processual dos trabalhadores que integram a categoria profissional representada, os quais obtiveram sentença favorável transitada em julgado em favor da classe como um todo. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, 506, 535, inciso II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentado a ilegitimidade ativa da parte contrária para o cumprimento de sentença, ao argumento de inexistência de título executivo judicial que ampare a pretensão relativa às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Afirma que à época do ajuizamento da ação coletiva, a parte contrária era vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuía vínculo empregatício com a Administração direta do Distrito Federal. Discorre, ainda, sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, 506, 535, inciso II, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “diante do vínculo jurídico entre o Distrito Federal e a exequente, exsurge sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença” e “desnecessidade de suspensão do feito em razão da instauração [...] do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 [...] a entidade sindical atua como substituta processual dos trabalhadores que integram a categoria profissional representada, os quais obtiveram sentença favorável transitada em julgado em favor da classe como um todo, independentemente da condição de filiado ou não do obreiro" (ID 63908164), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016